Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001714-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE ANTUNES MACEDO - CPF: 775.356.691-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69 – BEM ENCONTRADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, possibilita a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, antes da citação ou quando o bem alienado não fora encontrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra
José Antunes Macedo
, em que o juízo
a quo
indeferiu a conversão da ação em execução, considerando a sua incompatibilidade fática.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que inexistindo qualquer prejuízo às partes, não há nenhum óbice legal à conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69.

Não houve pedido de liminar (ID no 6819249).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 23246471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020